Tribunal: STF
Processo: RE 1036955
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público estadual. URV. Conversão da moeda. Lei nº 8.880/94. Repercussão geral reconhecida no RE nº 561.836/RN-RG. Apuração do valor devido. Liquidação de sentença. Reestruturação da carreira. Termo final da incorporação. Precedentes.



    1. Nos autos do RE nº 561.836/RN-RG, o Supremo Tribunal Federal assentou que: i) os critérios de conversão em URV dos valores fixados em cruzeiro real tutelam matéria de direito monetário, de competência exclusiva da União e de aplicação compulsória aos servidores públicos dos estados-membros e dos Municípios; ii) a apuração do quantum debeatur deve ser realizada em fase de liquidação de sentença; e iii) o percentual apurado não subsiste incorporado à remuneração do servidor após a reestruturação remuneratória de sua carreira. 



    2. Agravo regimental não provido.